Tribunal: CARF
Processo: 11080.730005/2016-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730005/2016-18
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.908 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MAURO MARCONDES MACHADO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010, 2011
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos regimentais, mormente quanto à demonstração da
alegada divergência jurisprudencial, o Recurso Especial deve ser conhecido.
RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA. RECLASSIFICAÇÃO.
RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA. APROVEITAMENTO.
Na apuração do crédito tributário, devem ser aproveitados os valores
eventualmente recolhidos pela pessoa jurídica, relativos a receita reclassificada
e reconhecida como rendimentos de pessoa física, base de cálculo do
lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730005/2016-18
Fl. 8593
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.908 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.730005/2016-18

Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do IRPF suplementar em
função de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica sem vínculo empregatício,
apurada no âmbito ou em decorrência da conhecida “Operação Zelotes”.
Regista o autuante que os valores, recebidos pela pessoa jurídica vinculada ao
recorrido, teriam sido supostamente vertidos para a defesa de autuações junto a este CARF e
para a prorrogação de benefício fiscal concedido ao setor automobilístico.
A pessoa jurídica MARCONDES E MAUTONI EMPREENDIMENTOS E
DIPLOMACIA CORPORATIVA LTDA, CNPJ 02.811.007/0001-19 e a esposa do autuado,
CRISTINA MARCONDES MAUTONI MACHADO foram arroladas como responsáveis
solidárias pelo crédito.
O relatório fiscal encontra-se às fls. 7265/7430.
A pessoa jurídica Marcondes & Mautoni Empreendimentos e Diplomacia
corporativa Ltda, responsável solidária, impugnou o lançamento às fls. 7458/7526
De sua vez, o autuado Mauro Marcondes Machado igualmente impugnou o
lançamento às fls. 7527/7585.
A Delegacia da Receia Federal de Julgamento em São Paulo/SP julgou procedente
o lançamento às fls. 7635/7805.
Mauro Marcondes, Cristina Mautoni (sua esposa) e a pessoa jurídica apresentaram
Recurso Voluntário às fls. 7814/7973.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões às fls. 8019/8072.
O sujeito passivo Mauro Marcondes Machado apresentou “razões adicionais” ás
fls. 8077/8085.
Por sua vez, a 2a Turma Ordinária da 2a Câmara desta Seção deu parcial
provimento ao recurso voluntário para determinar a dedução do montante recolhido pela pessoa
jurídica MMDC a título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS no período autuado, observada a
proporção dos rendimentos desclassificados e considerados como auferidos pela pessoa física -
acórdão 2202-005.252 - fls. 8122/8155.
Inconformada, a União interpôs Recurso Especial às fls. 8157/8175, propugnando
pelo seu conhecimento e provimento, para que seja reformada a decisão a quo no tocante ao
aproveitamento dos valores recolhidos pela PJ.
Em 14/10/19 - às fls. 8178/8183 - foi dado seguimento ao recurso da Fazenda
Nacional para que fosse rediscutida a matéria “compensação dos tributos recolhidos pela pessoa
jurídica com aquele lançado na pessoa física em decorrência da reclassificação dos
rendimentos/receitas.”.
Cientificado do acórdão de Recurso Voluntário, do recurso interposto pela União
e do despacho que lhe dera seguimento em 26/1/2021 (fl.8375), o sujeito passivo Mauro
Marcondes Machado interpôs Embargos de Declaração às fls. 8192/8203, suscitando
Fl. 8594
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.908 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.730005/2016-18

contradições e omissões no acórdão embargado, mas que tiveram seguimento negado pelo
presidente da turma às fls. 8569/8576.
Em 20/10/20, ainda apresentou Contrarrazões ao recurso da União às fls.
8367/8372, propugnando pelo não conhecimento e, sucessivamente, pelo desprovimento do
recurso.
Como se extrai dos autos, a pessoa jurídica solidária tomou ciência dos mesmos
documentos em 1o/02/2021 - fls. 8188 e 8373; enquanto que a solidária Cristina Mautoni
Marcondes Machado, em 20/7/2021 - fls. 8189 e 8377.
O Embargante tomou ciência da decisão que negara seguimento a seus embargos
em 27/12/2021 – fl. 8586; a pessoa jurídica em 20/12/2021 (fl. 8584) e a solidária Cristina
Mautoni em 27/12/2021 (fl. 8585).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti – Relator
A Fazenda Nacional tomou ciência (presumida) do acórdão de Recurso
Voluntário em 12/9/19 (processo movimentado em 13/8/19 (fl. 8156) e apresentou seu recurso
tempestivamente em 6/9/19, consoante se denota de fl. 8176. Passo, com isso, à analise dos
demais pressupostos para o seu conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida apenas a matéria “compensação dos tributos recolhidos pela pessoa jurídica com
aquele lançado na pessoa física em decorrência da reclassificação dos rendimentos/receitas”.
O acórdão guerreado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
deste Colegiado:
DESLOCAMENTO
DOS
RENDIMENTOS
PARA
A
PESSOA
FÍSICA.
COMPENSAÇÃO
DE
TRIBUTOS
PAGOS
PELA
PESSOA
JURÍDICA.
POSSIBILIDADE.
Na apuração do crédito tributário, devem ser compensados os valores arrecadados a
título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS pela pessoa jurídica, cujos rendimentos foram
desclassificados e considerados auferidos pela pessoa física.
A decisão foi no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os pedidos
de conexão, de sobrestamento, e demais preliminares, e, no mérito, em dar provimento
pa rcial ao recurso para determinar a dedução do montante recolhido pela pessoa
jurídica MMDC a titulo de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS no periodo autuado, observada
a propor ção dos rendimentos desclassificados e considerados como auferidos pela
pessoa física.
Do conhecimento.
Fl. 8595
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.908 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.730005/2016-18

Contextualizando, o Fisco efetuou o lançamento de IRPF em função da omissão
de rendimentos recebidos de pessoa jurídica sem vínculo empregatício. Entendeu a Fiscalização
que as receitas recebidas pela pessoa jurídica MMDC, da qual eram sócias sua esposa e filha,
eram, em verdade, rendimentos do recorrido provenientes de suas atividades ilícitas. Confira-se o
breve relato produzido pelo voto condutor do recorrido:
Em que pese a afirmação de ter ocorrido uma "desconsideração da personalidade
jurídica", o que houve, em verdade, foi o deslocamento da tributação da pessoa jurídica
para pessoa física, diante da constatação de que MAURO teria se valido da estrutura da
MMD C para encobrir atividades ilícitas, conduzidas por ele próprio e seus parceiros. A
autoridade fiscalizadora, portanto, apenas identificou o verdadeiro sujeito passivo da
obigação tributária, que manteve relação pessoal e direta com o fato gerador e que se
beneficiou d os rendimentos auferidos com a prestação ilícita de serviços, em
consonância com os artigos 142 e 121. do CTN.
Trata-se, portanto, da materialização do principio da primazia da realidade sobre a
forma, segundo o qual pode a autoridade fiscal lançar de ofício o crédito correspondente
à relação tributária efetivamente existente, desconsiderando eventuais dissimulações
perpetradas a fim de encobrir a prática de ilícitos e/ou promover economia tributária.
Quanto à matéria devolvida a este colegiado, entendeu o colegiado ordinário que:
IV - DA COMPENSAÇÃO
Em caráter subsidiário, pleiteiam que o crédito tributário lançado seja compensando
com os recolhimentos já realizados pela pessoa jurídica. Ao contrário do que asseverou
a DRJ, no sentido de que inexiste "previsão legal para que a compensação seja feita de
ofício pela própria autoridade lançadora no momento do lançamento de ofício,
tampouco pela autoridade julgadora de primeira instância ao apreciar a impugnação"
(f. 7802-7803), pacífica a jurisprudência deste Conselho que autoriza que os valores
arrecadados pelas pessoas jurídicas, cuja receita foi desclassificada e considerada
rendimentos auferidos pela pessoa física, sejam deduzidos do lançamento promovido
pela autoridade fiscal
Confira-se, por exemplo, os seguintes precedentes: Processo n° 10803.000037/2008-10,
acórdão n° 2402-007.109.4a turma / 2a turma ordinária, sessão de 14 de março de 2019;
Processo n° 11030.720089/2013-16, acórdão n° 2202-004.821 – 2a câmara 2a turma
ordinária, sessão de 06 de novembro de 2018; Processo n° 11080.7305539/2016-13,
acórdão n°2401-005.825 – 4a câmara 1a turma ordinária, sessão de 06 de novembro de
2018; Processo n° 16004.720356201639, acórdão n° 2401005.918 - 4* câmara 1* turma
ordinária, sessão de 6 de dezembro de 2013; Processo n° 19515.007874/2008-81,
acórdão n° 2401-004.573 – 4a câmara 1a turma ordinária, sessão de 7 de fevereiro de
2017.
Acolho, pois, o pedido de dedução do lançamento os valores recolhidos a título de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS pela MMDC, cuja receita foi desclassificada e considerada
rendimento auferido pela pessoa física.
De sua vez, a União sustenta a impossibilidade dessa compensação, a iniciar, pela
ausência de previsão legal, já que a existência da pessoa jurídica não se confundiria com a da
pessoa física então autuada.
Prossegue ao salientar que a compensação tributária deve observar as disposições
dos artigos 170 do CTN e 74 da Lei 9.430/96 e, sendo assim, como o autuado não é o titular do
crédito, tampouco substituto tributário das empresas, não lhe seria permitido tal procedimento
neste caso.
Fl. 8596
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.908 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.730005/2016-18

Traz ainda uma série de argumentos voltados à temática do dolo do autuado em
eximir-se da tributação e, por fim, pugna, de forma sucessiva, pelo aproveitamento dos valores
recolhidos pela pessoa jurídica após a incidência das penalidades e demais acréscimos legais.
Para tanto, indicou os acórdãos 2402-006.796 e 104-21.954 como representativos
da controvérsia a ser dirimida por este colegiado.
Quanto ao conhecimento, aduz a recorrida que não haveria similitude fática entre
os casos, o que impediria a análise do mérito.
O presidente da câmara recorrida deu seguimento ao recurso em relação somente
em relação ao primeiro paradigmático.
Analisando-se o caso paradigmático, percebe-se tratar de situação bem próxima da
que se tem nestes autos. Veja-se:
Em breve síntese, Youssef recebia recursos (“propinas”) de empreiteiras beneficiárias,
pela fraude do cartel, em contratos gigantescos com a estatal. Para receber estes
recursos, Youssef e as empreiteiras simulavam a prestação de serviços tendo como
prestadoras empresas de fachada controladas pelo operador Alberto Youssef, mas em
nome de laranjas (fls. 6.278).
O fato é que Youssef, desenvolvendo sua atividade como operador, enriqueceu e
adquiriu bens móveis, imóveis, investimentos em participações hoteleiras, em empresas
comerciais de vários ramos, para si e membros de seu convívio próximo. Todos estes
ativos figuraram em nome de terceiros, destacando-se a empresa GFD Investimentos
Ltda, sua empresa patrimonial, que por sua vez estava formalmente em nome de sócios
estrangeiros controlados de fato por Youssef (fls. 6.282).
Parte substancial das comissões que recebeu de valores desviados da Lavajato foi
canalizada para as contas bancárias de sua empresa patrimonial no Brasil, a GFD
Investimentos ltda. (antiga DGF), bem como para as contas no exterior dos fundos e
empresas que controlam oficialmente a GFD (Grupo Devonshire).
Como se extrai do excerto acima, lá – tal como aqui – tributou-se na pessoa física
valores que originalmente teriam ingressados no patrimônio da pessoa jurídica com a qual o
autuado mantinha vínculo.
Nesse contexto, ratifico o seguimento admitido pelo residente da câmara
recorrida, nos termos a seguir, e encaminho por conhecer do recurso.
Do cotejo efetuado pela recorrente, verifica-se a similitude nos casos analisados pelos
Colegiados. Em ambos, foi discutida a questão da compensação dos recolhimentos
efetuados pela pessoa jurídica interposta, quando o lançamento é direcionado para a
pessoa física.
Ao analisar a questão, os julgados cotejados expuseram entendimentos diametralmente
opostos. Enquanto no recorrido, a Turma entendeu que é possível que a pessoa física
compense os recolhimentos efetuados pela pessoa jurídica interposta; no paradigma, o
Colegiado entendeu que não há essa possibilidade, por se tratarem de pessoas distintas.
Conheço, pois, do recurso.
Do mérito.
Fl. 8597
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.908 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.730005/2016-18

Quanto ao mérito, urge destacar, de plano, que o colegiado recorrido admitiu a
dedução dos valores recolhidos pela pessoa jurídica MMDC a título de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS no período autuado e observada a proporção dos rendimentos desclassificados e
considerados como auferidos pela pessoa física.
Observo, com isso, que assim delimitada a dedução do valor recolhido elimina-se
a possibilidade de vir a ser indevidamente aproveitado nesta autuação, aquele proveniente de
receitas próprias da pessoa jurídica eventualmente não imputadas ao recorrido, na medida em
que, como inferi, não teria havido a desconsideração da personalidade jurídica da empresa.
Vale dizer, não se tratou, assim penso, de compensação estabelecida com esteio
no artigo 170 do CTN, no artigo 74 da Lei 9.430/96 ou na Lei 8.383/91, mas sim do
aproveitamento do tributo pago no período e em relação (proporcional) às correspondentes
receitas deslocadas para a esfera patrimonial do autuado.
Se houve o deslocamento da receita, por entender tratar-se de rendimento auferido
pela pessoa física e não pela jurídica, natural que haja, na mesma medida, o aproveitamento do
valor recolhido a ele relacionado.
Esse é o entendimento vazado em recente julgado desta 2a Turma, decidido pela
unanimidade de votos. Confira-se a íntegra de seu voto condutor:
Acórdão 9202-009.957 – sessão de 24/9/21.
“No presente caso, restou assentado nos autos que os pagamentos pela prestação de
serviços considerados como receitas tributáveis na empresa Jamp Engenheiros
Associados Ltda, nos anos-calendário de 2010 e 2011, correspondiam, na realidade, a
recursos relacionados a vantagens indevidas recebidas pelos sócios, dentre eles o
Recorrente, e que foram objeto de autuação como omissão de rendimentos na pessoa
física.
O Colegiado recorrido manteve o lançamento da infração e negou o aproveitamento de
tributos que já teriam sido recolhidos pela empresa Jamp Engenheiros Associados Ltda
sobre os mesmo valores, conforme telas anexadas às fls. 4.055 a 4.067.
A matéria não é nova e já foi objeto de inúmeros julgados desta Câmara Superior de
Recursos Fiscais, destacando-se o Acórdão no 9202-008.603, de 18/02/2019, da lavra do
Ilustre Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, cujos fundamentos ora adoto como
minhas razões de decidir (destaques próprios):
A questão em julgamento é a possibilidade de aproveitamento, no cálculo de créditos
tributários devidos por pessoa física em decorrência de reclassificação/desclassificação
de receitas que haviam sido tributadas e pagas por pessoa jurídica, na qualidade de
contribuinte.
Restou decidido no acórdão recorrido que, em razão da simulação perpetrada pela
pessoa física, evidenciada pelo lançamento, os rendimentos tributados pela pessoa
jurídica são devidos, de fato, pela pessoa física, na qualidade de contribuinte.
A meu juízo, devem ser aproveitados, na apuração de créditos tributários devidos por
pessoa física, antes da aplicação da multa de ofício, os valores arrecadados sob códigos
de tributos exigidos da pessoa jurídica, cuja receita tenha sido desclassificada em face
da caracterização de simulação na operação objeto do lançamento e reclassificada como
receita da pessoa física.
Fl. 8598
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.908 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.730005/2016-18

Nesse sentido, assumo como razões de decidir a fundamentação do Conselheiro Luiz
Eduardo de Oliveira Santos no Acórdão 9202-002.112, de 09 de maio de 2012:
A recorrente alega não ser possível se permitir que se compense de ofício, do tributo
cobrado da pessoa física, os tributos pagos na pessoa jurídica sobre os mesmos
rendimentos, pois essa matéria não foi diretamente impugnada, estando alcançada pelo
instituto da preclusão.
Ressalte-se que esse assunto não foi apreciado no recurso especial relativo ao auto de
infração lavrado contra o cônjuge da fiscalizada, citado anteriormente neste voto.
De imediato, discordo dos argumentos do recurso. A compensação dos tributos já pagos
sobre os rendimentos lançados, ainda que pela pessoa jurídica, constitui consequência
direta do próprio lançamento, e pode ser determinada de ofício pela autoridade
julgadora, se não tive sido implementada pela Fiscalização.
Agir de modo diverso, acarretaria em uma das duas alternativas:
a) movimentação desnecessária da máquina administrativa, que deveria restituir o
imposto pago pela pessoa jurídica, sendo mais racional realizar o procedimento no curso
deste processo;
b) enriquecimento ilícito da Administração Pública, que terá recebido duas vezes pelo
mesmo fato gerador (bis in idem), sem lei específica para tal, caso se considere
impossível o pedido de restituição, por já ter se passado cinco anos do fato gerador.
(Grifou-se.)
Em vista disso, dou provimento ao Recurso Especial da Contribuinte nessa parte.”
No mesmo sentido é a farta a jurisprudência desta Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Acórdão no 9202-008.619, de 19/02/2020
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
SIMULAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA
JURÍDICA PARA RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA. APROVEITAMENTO
DOS TRIBUTOS PAGOS NA PESSOA JURÍDICA.
A compensação dos tributos já pagos sobre os rendimentos lançados, ainda que pela
pessoa jurídica, constitui consequência direta do próprio lançamento, e pode ser
determinada de ofício pela autoridade julgadora, se não tiver sido implementada pela
Fiscalização.
Acórdão no 9202-007.392, de 29/11/2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DEDUÇÃO.
IMPOSTO
PAGO
LANÇADO NA PESSOA FÍSICA DOS SÓCIOS.
Uma vez que a receita bruta declarada pelas interpostas pessoas jurídicas, utilizadas no
esquema fraudulento, foi atribuída às pessoas físicas dos sócios, os tributos recolhidos,
calculados sobre o faturamento e o lucro, devem ser deduzidos do imposto sobre a renda
das pessoas físicas dos sócios, apurado pela fiscalização.
Fl. 8599
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.908 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.730005/2016-18

Acórdão no 9202-004.548, de 23/11/2016
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2000, 2001, 2002, 2003
(...)
COMPENSAÇÃO DOS TRIBUTOS PAGOS NA PESSOA JURÍDICA COM
AQUELE
LANÇADO
NA
PESSOA
FÍSICA
EM
DECORRÊNCIA
DOS
RENDIMENTOS/RECEITAS RECLASSIFICADOS.
Em respeito ao princípio da moralidade administrativa, uma vez que foram
reclassificados os rendimentos da pessoa jurídica para a pessoa física do sócio, deve-se
adotar o mesmo procedimento em relação aos tributos pagos na pessoa jurídica
vinculados aos rendimentos/receitas reclassificados, ou seja, apurado o imposto na
pessoa física, deste devem-se abater os tributos pagos na pessoa jurídica, antes dos
acréscimos legais de oficio.
Além dos julgados acima colacionados, cabe ainda citar, no âmbito dos Colegiados
Ordinários do CARF, o Acórdão no 2202-004.869, de 16/01/2019, cujo voto é da lavra
do Ilustre Conselheiro Ronnie Soares Anderson, que apreciou caso similar, concluindo
pela dedução, do montante de IRPF lançado, dos valores recolhidos pela pessoa jurídica
a título de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, relativos aos correspondentes períodos, na
proporção em que considerados os rendimentos daquela empresa como sendo
rendimentos do sócio:
No que tange à possibilidade de dedução dos valores pagos pela Oildrive a título de
IRPJ, CSLL, PIS e Cofins do montante de IRPF lançado, assiste razão ao recorrente.
Partilha-se do entendimento já consolidado no âmbito do CARF conforme o qual, em
casos similares ao ora enfrentado, devem ser aproveitados os tributos já pagos pela
pessoa jurídica verificada como sendo mera interposta pessoa do verdadeiro titular dos
rendimentos de pessoa física.
Trata-se da uma única capacidade contributiva, e as receitas oneradas pelos tributos da
legislação atinente às pessoas jurídicas consubstanciam-se de fato, em rendimentos e
proventos da pessoa física do recorrente, consoante a reclassificação promovida pela
autoridade lançadora verificou, e que já foram parcialmente onerados por tributos
federais.
Tendo em vista tais constatações, a não consideração desses tributos como
compensáveis constituiria-se em locupletamento indevido da Fazenda Pública, caso de
todo denegada no âmbito administrativo. E, se condicionada à posterior formulação de
pedido de restituição por parte da pessoa jurídica, possivelmente implicaria violação ao
princípio da eficiência e da duração razoável do processo, podendo acarretar, inclusive,
em decadência do direito creditório correspondente.
Tem-se por bastante felizes e pertinentes as seguintes considerações do relator do
Acórdão no 9202-002764, j. 06/08/2013, Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
as quais peço a devida vênia para transcrever:
Entendo que, tendo sido desconsiderada a validade de um ato simulado, devem ser
também desconsiderados todos seus efeitos e buscados os efeitos do ato dissimulado.
Ora, a imputação dos valores pagos pela pessoa jurídica, referentes à atividade que de
acordo com a própria fiscalização não teria sido por ela exercida, é uma mera
conseqüência lógica e necessária ao lançamento. De outra forma, penso que não realizar
a imputação dos valores pagos pela pessoa jurídica aos valores devidos pela pessoa
Fl. 8600
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.908 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.730005/2016-18

física, decorrentes da mesma atividade, seria uma incoerência interna, desconsiderando-
se somente uma parte do ocorrido.
Na mesma senda, tem-se, dentre vários outros, os Acórdãos nos 9202-002.451, j.
08/11/2012, 9202-002.451, j. 08/11/2012, 106-14.244 (j. 20/10/2004), 9202-003.665 (j.
09/12/2015), 9202-004.458 (j. 23/11/2016), 2402-005.703 (j. 15/03/2017), e 2202-
004.008 (j.04/07/2017).
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte e, no
mérito, dou-lhe provimento.
Por fim, é de se registrar que o pleito sucessivo formulado pela Fazenda Nacional,
no sentido de que fosse aproveitado o valor recolhido pela pessoa jurídica apenas e tão somente
após a incidência das penalidades e demais acréscimos legais, resultaria, caso provido, no
completo esvaziamento da jurisprudência deste Colegiado, porquanto a consequência prática
seria a de manter o lançamento da forma como foi feito, operando-se os ajustes apenas no âmbito
do controle do crédito tributário, quando o que se tem, à luz da citada jurisprudência, é o
reconhecimento do equívoco do lançamento que não observou a parcela já extinta do crédito
(art. 156, I do CTN) em relação aos valores levados à tributação, sobre a qual não deveria incidir
a multa de ofício.
Nesse rumo, VOTO por CONHECER do recurso para NEGAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 8601
DF CARF MF
Original